Tribunal: TJSP
Processo: 1004357-88.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal. Seguradora que se sub-roga nos direitos de o segurado arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil. Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos, porém, em que não restou comprovada relação jurídica entre a seguradora e os segurados Márcio e Maria Aparecida, nos termos do voto do E. Relator Sorteado. Inexistente prova, ademais, acerca do defeito na prestação dos serviços quanto ao segurado Eduardo. Sentença de improcedência mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para R$2.500,00. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.